Tribunal: STF
Processo: RE 976587
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Porto Alegre (documento eletrônico 69).
    A embargante sustenta, em síntese, que há contradição na decisão embargada, na medida em que acolhe o fundamento do acórdão recorrido, mas adota conclusão incompatível (pág. 6 do documento eletrônico 72).
    Afirma haver omissão quanto à a ADI 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin e quanto à Lei municipal 8.896/2002 dispor sobre matéria de serviço público de telefonia móvel (pág. 6 do documento eletrônico 72).
    Intimado, o embargado não se manifestou (documento eletrônico 77).
    Por meio da Petição 84.073/2018 (documento eletrônico 78), a embargante noticia a revogação da Lei municipal 8.896/2002, razão pela qual intimei o embargado quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, ante a potencial perda de objeto do litígio.
    Na Petição 34.590/2020, a embargante informa o julgamento definitivo da ADI 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin (documento eletrônico 87).
    O embargado manifestou-se pelo prosseguimento do processo, antevendo interesse jurídico do julgamento da demanda (documento eletrônico 97).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, ante o julgamento definitivo da ADI 3.110/SP, afasto o sobrestamento do presente recurso.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão à embargante. 
    Com efeito, esta Corte, a partir do julgamento da citada ADI, fixou precedente no qual é reconhecida a inconstitucionalidade de lei local (estadual ou municipal) que “[...] a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular” adentra na esfera de competência privativa da União. Eis a ementa do acórdão que a julgou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente” (grifei).
    Neste RE discute-se situação semelhante. A Lei municipal 8.896/92 desbordou dos limites que a Constituição Federal estabelece. O acórdão recorrido concluiu que ela “[...] invade matéria normativa de trato tipicamente nacional”, a partir da edição das Leis 9.472/97 e 11.934/2009. Eis a sua ementa:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE QUE REGULAMENTA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE E TRAÇA OUTRAS NORMATIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. Manifestamente inconstitucional a Lei nº 8.896/92 do Município de Porto Alegre, na medida em que invade matéria normativa de trato tipicamente nacional, não se podendo conceber serviços de telecomunicações regrados município a município da Federação, o que ensejaria mais de 5.000 diplomas e evidente caos do sistema que é, óbvio, interligado. Não por outra razão as disposições constitucionais (artigos 21, XI e 22, IV, CF/88), trazendo para a União desde a exploração de tais serviços, assim como a competência legislativa. O que repercute no plano infraconstitucional (Lei nº 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações, e, mais recentemente, Lei nº 11.934/09, mais especificamente seu art. 4º). Não calha a justificativa constante do art. 1º Lei nº 8.896/02, quanto a estar o Município de Porto Alegre regrando (1) saúde; (2) meio-ambiente; e (3) urbanismo, focadas as duas primeiras áreas sob o prisma do princípio da precaução. Ao contrário, a pauta normativa avança sobre o campo das telecomunicações, o que lhe é vedado. POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, VENCIDO O RELATOR” (pág. 11 do documento eletrônico 36 - grifei).
    Como referi, a ADI 3.110/SP, ao declarar a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, reconheceu a invasão de competência da União, a teor do art. 22, IV, da CF. 
    O Supremo Tribunal Federal reconhece a competência dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local. Contudo, não permite que tais entes normatizem matérias de competência própria da União. Neste sentido, cito o RE 981.825-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ADI 5.568/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin).
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcional efeito modificativo, negar seguimento ao recurso extraordinário.
    Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator